Tribunal: TJBA
Processo: 8002059-02.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002059-02.2022.8.05.0109

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s):PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATO NULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por ente municipal contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de créditos trabalhistas, reconhecendo a nulidade da contratação temporária do autor, sem concurso público, e condenando o réu ao pagamento de verbas de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, referentes ao período contratual de 01/08/2019 a 31/12/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação direta do autor, sem concurso público e sem comprovação de situação excepcional, é válida; (ii) se, declarada a nulidade do vínculo, subsiste o direito às verbas trabalhistas referentes a FGTS, férias com 1/3 e 13º salário; (iii) se o município réu comprovou o pagamento dessas verbas ou apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. Razões de decidir

3. A contratação do autor, sem concurso público e sem comprovação de processo seletivo simplificado ou excepcional interesse público, viola o art. 37, IX, da CF/88, sendo nula de pleno direito.

4. Reconhecida a nulidade do contrato, subsistem os direitos trabalhistas referentes ao período efetivamente laborado, conforme jurisprudência do STF (RE 596.478/RR).

5. Não houve comprovação, por parte do município, de pagamento das verbas devidas, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), impondo-se a condenação.

6. Os direitos ao FGTS, 13º salário e férias + 1/3, possuem amparo constitucional (CF/88, art. 7º, VIII e XVII) e aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, CF/88).

7. A sentença deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de servidor sem concurso público, ausente situação excepcional devidamente comprovada, é nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88. 2. Declarada a nulidade da contratação, subsistem os direitos ao recebimento de verbas trabalhistas proporcionais ao período efetivamente laborado, como FGTS, férias + 1/3 e 13º salário, desde que não comprovado o pagamento. 3. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, IX; CPC, arts. 373, II;

85, §§ 3º e 4º, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.03.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002059-02.2022.8.05.0109, tendo como Apelante Município de Taperoá e Apelada Rosimaria Brito de Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e negar provimento a
o
recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator